Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700307-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA BEZERRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antonia Bezerra Lima, representada por sua filha Maria Liliane Lima Vieira, face o Distrito Federal, com fito de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para garantir a imediata internação de Antonia em leito de UTI devido ao risco iminente de morte. Argumenta-se que a condição clínica da agravante é grave e necessita de cuidados especializados, que não estão disponíveis na rede pública, e que a família não possui recursos para arcar com os custos de um hospital particular. Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes. Diante disso, pede a intimação do Secretário de Estado da Saúde do DF e do Diretor da Central de Regulação de Internação Hospitalar para cumprimento da decisão de internação, sob pena de multa, e a autorização da internação em hospital privado às expensas do Poder Público, além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, o relatório médico constante do ID 225815625, informa que a agravante é paciente com diagnóstico de aneurisma cerebral roto, com hemorragia subaracnoide, evoluindo também com vasoespasmo, internada pela Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal, com necessidade de leito de UTI. Afirma que o leito de UTI foi solicitado desde que foi internada, em 04/02/25. É dizer, diante da gravidade da situação de saúde da agravante, verifica-se a presença da fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço. Com efeito, ainda que não mencionada expressamente, restou demonstrada, pelo relatório médico, a urgência na internação em leito de UTI adequado às necessidades da paciente. Vale notar que o relatório médico autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito da paciente. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado n. 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Destaca-se que o Estado Democrático de Direito não se limita ao direito de voto. Tutela, também, o direito à vida plena, pelo qual esta está intrinsecamente ligado ao direito à saúde. Assim, se o médico diz que é necessária a internação do paciente em UTI, cabe ao Estado atender o pedido. Logo, no caso, a transferência da agravante para leito de UTI deve ser realizada imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar da agravante para leito de UTI, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito